Tribunal: TJBA
Processo: 8125144-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125144-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ROXELLY GOMES ALQUIMIM e outros

Advogado(s)
:
ROXELLY GOMES ALQUIMIM

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS PELA ANS – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PERCENTUAL ELEVADO PRATICADO EM QUE PESE TENHA SIDO O MESMO INFORMADO A ANS – APELO IMPROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno da regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano falso coletivo, tendo a sentença guerreada determinado a aplicação ao contrato discutido nos autos os aumentos para planos individuais por se cuidar de plano “falso coletivo”.

2.
O STJ tem entendimento que
"é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

3
.
O “plano de saúde coletivo” tratado nos autos é composto por apenas duas vidas, fato não controvertido e
as provas
colacionadas não demonstram justificativa para os percentuais
aplicados às mensalidades d
a parte autora.

4. O
apelo
beira a malferir a necessária dialeticidade e
sequer informa a origem dos aumentos questionados, ressalta
ndo de forma genérica
a possibilidade de aumentos anuais e através da
Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH),
mas nada trata do caso concreto.

5.
Os documentos colacionados aos autos, máxime os de eventos
90239967
e
90240068,
em que pese demonstrar a comunicação a ANS a respeito dos aumentos praticados, não se aprofundam de forma a justificar os percentuais praticados.

6
.
Apelo improvido com
majora
ção

d
os honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) do valor da condenação
, na forma d
o §11º, do
art. 85, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125144-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
ROXELLY GOMES ALQUIMIM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .